Tribunal: STF
Processo: RE 1479694
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado: 



    “APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RECURSOS VOLUNTÁRIOS DOS ENTES PÚBLICOS ESTADUAL E MUNICIPAL –DISPONIBILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE DIABETES TIPO II – MÉRITO – COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE PELA RECORRIDA – PROVA DA ESSENCIALIDADE DOS MEDICAMENTOS REQUERIDOS EM SUBSTITUIÇÃO AOS FORNECIDOS PELO SUS – FÁRMACOS REGISTRADOS NA ANVISA – PACIENTE HIPOSSUFICIENTE – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO RESP Nº 1.657.156/RJ, PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FORA DA RENAME – DIREITO À SAÚDE DO CIDADÃO – DISPOSIÇÃO EXPRESSA PREVISTA EM LEI ESTADUAL QUANTO À OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA DIABETES – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL QUANTO AO FORNECIMENTO, POR FAZER PARTE DO SUS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.”



    Opostos embargos de declaração, foram parcialmente providos para fixar honorários sucumbenciais “a serem pagos pelo Ente Municipal”. 



    No apelo extremo, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul alega violação do artigo 134, § 2º, da Constituição Federal.



    Argumenta que a decisão recorrida, ao negar “a condenação de pessoa jurídica de direito público estadual ao pagamento de verbas sucumbenciais à Defensoria Estadual, afrontou a sua autonomia administrativa, funcional e de iniciativa de proposta orçamentária, assegurada pela Carta Magna”.



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido e condenar o Estado de Mato Grosso do Sul ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública daquele Estado.



    O Vice-Presidente do Tribunal de origem determinou a suspensão do feito em razão do Tema 1.002 da Repercussão Geral.



    Com o julgamento do mérito do processo paradigma do citado tema pela Suprema Corte, determinou-se o retorno dos autos à Câmara julgadora para eventual juízo de retratação.



    Após nova análise do feito, a Câmara de Direito Público do Tribunal a Quo manteve incólume o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO – REEXAME DE MATÉRIA PELA SISTEMÁTICA DO ARTIGO 1.040, II, DO CPC – RECURSO PARADIGMA JULGADO PELO STF COM RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA – TEMA 1002, DO STF – AUSÊNCIA DE RECURSO DA PARTE AUTORA – PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS – SÚMULA 45 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO DECISUM – REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.”



    Admitido o recurso na origem, os autos foram encaminhados a esta Suprema Corte.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No caso dos autos, o acórdão que examinou o juízo de retratação manteve o acórdão recorrido. Para tanto, consignou, expressamente, que:



    “Desta feita, aplica-se claramente o princípio da vedação/proibição da reformatio in pejus, que, como o próprio nome já diz, estabelece que não pode haver reforma da decisão que seja prejudicial ao recorrente.



    Isso porque, mesmo que o Estado de Mato Grosso do Sul e o Município não tivessem recorrido, a Remessa Necessária "ocuparia o posto" da Apelação, sendo, portanto, proibido o Tribunal de reformar a decisão em prejuízo do Ente Público em questão, exceto houvesse sido verificada alguma irregularidade.



    Se não bastasse, os próprios entes apelaram, pleiteando a reversão da condenação a ele atribuída em primeiro grau, o que, mais uma vez, invoca a proibição acima descrita.



    Além disso, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n.º 45, que diz: 



    "No reexame necessário, é defeso, ao Tribunal, agravar a condenação imposta à Fazenda Pública." 



    Ademais, há que se considerar que o Autor não protocolou Recurso de Apelação ou qualquer outro instrumento apto a contestar a decisão proferida pelo Magistrado a quo, insurgindo-se contra a decisão somente em sede de Embargos de Declaração, após a publicação do Acórdão desta 2ª Câmara. 



    Deste modo, não há que se falar em condenação do Estado (MS) ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, razão pela qual resta afastada a aplicação do Tema 1002, diante das particularidades do caso em análise.”



    Todavia, a parte recorrente deixou de impugnar oportunamente o referido fundamento “da vedação/proibição da reformatio in pejus”. 



    Desse modo, incide, na espécie, o enunciado da Súmula nº 283 desta Corte, que assim dispõe, in verbis: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento” (ARE nº 1.366.378/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 28/4/22).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.303.699/RJ-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 14/5/21).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL. RAZÕES EXTRAORDINÁRIAS QUE NÃO SE INSURGEM CONTRA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange a todos eles. Súmula 283/STF. Agravo regimental não provido” (RE nº 408.184/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 30/9/05).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL NÃO RECORRIDO. CONHECIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange a todos eles. Matéria expressamente esclarecida no acórdão recorrido. Vícios no julgado. Inexistência. Embargos de declaração rejeitados” (RE nº 162.926/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ de 4/4/03).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente